Tribunal: TJMT
Processo: 1013911-24.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013911-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA MARIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (EMBARGANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 855.617.201-63 (EMBARGADO), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), JANAINA POLLA REINHEIMER - CPF: 048.942.499-60 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA

EMBARGADA: VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL

– CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LEILA MARIA DE ALMEIDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 208994694), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 200946666, proferido no recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante para manter a sentença que
“julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida ao ressarcimento, no importe de R$ 38.868,29 (trinta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC), desde o efetivo recebimento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) desde a sentença”.

(ID 208205677)

Alega que o v. acórdão manteve a sentença em todos os seus termos, mas não mencionou sobre a quebra de confiança, consignada na sentença, uma vez que nunca houve essa quebra de confiança, pois a embargada mantém a ora recorrente como sua advogada em outro processo nº 034023-68.2020.8.11.0002.

Sustenta a ocorrência de omissão em relação ao pedido de redução do percentual de honorários sucumbenciais fixados em 20%.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 210284650), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão do acórdão referente à alegação de que não houve menção sobre a alegada quebra de confiança, ressalta-se que constou do v. acórdão que o advogado é responsável pelos atos que praticar com dolo ou culpa e, no caso, restou comprovado que a ora embargante agiu com negligência e falta de zelo no exercício de seu mandato ao cobrar valores desproporcionais de honorários contratuais da embargada, ferindo princípio da boa-fé.

Assim, a alegação de que a embargante é advogada da embargada em outro processo não retira da autora/embargada o direito ao recebimento de indenização por danos morais na presente ação nº 11021-09.2008.8.11.0002.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024